Tribunal: TJBA
Processo: 8001267-22.2022.8.05.0150
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8001267-22.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: LIP COMUNICACAO LTDA Advogado(s):ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO MANTIDO. PRELIMINARES INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE VÍCIO. ANULAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação anulatória c/c indenização por danos morais, ajuizada por empresa que recebeu indevidamente autuações de trânsito, vinculadas a veículo que jamais lhe pertenceu. O Município, mesmo após reconhecimento do erro em memorando interno, manteve os lançamentos administrativos. Sentença julgou procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Município interpôs apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a anulação judicial de autuações de trânsito lavradas contra empresa que não é proprietária do veículo autuado; (ii) configura-se responsabilidade objetiva da Administração Pública, ensejando indenização por dano moral à pessoa jurídica em tal hipótese; (iii) o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido; (iv) é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal. III. Razões de decidir 3. A certidão do DETRAN/BA comprova que o veículo autuado não pertencia à autora à época das infrações. 4. O Município reconheceu o erro, configurando vício no ato administrativo, cuja nulidade pode ser decretada judicialmente, conforme Súmula 473 do STF. 5. A imputação indevida comprometeu a imagem da pessoa jurídica, caracterizando dano moral passível de reparação, conforme entendimento do STJ (REsp 1.120.117/SP) e do TJPB (ApCiv 0805112-19.2018.8.15.0251). 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a extensão do dano e a natureza do ofensor. 7. A majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A imputação indevida de infrações de trânsito à pessoa jurídica não proprietária do veículo, reconhecida administrativamente pelo ente público, configura ato ilegal e enseja anulação judicial. 2. A responsabilidade objetiva da Administração Pública alcança os danos morais causados à pessoa jurídica, quando comprovado o abalo à sua honra objetiva. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da função pedagógica, sendo mantida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de ausência de desproporcionalidade. 4. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento da apelação.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ, REsp 1.120.117/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/06/2010; TJPB, ApCiv 0805112-19.2018.8.15.0251, Rel. Des. Marcos Cavalcanti, j. 08/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8001267-22.2022.8.05.0150, em que figura como Apelante o Município de Lauro de Freitas e Apelada a Lip Comunicação Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator